Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-78.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003497-78.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.377.551-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BERNARDINO DIAS CAPELA NETO - CPF: 002.722.501-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA - CPF: 042.665.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 09.380.191/0001-39 (VÍTIMA), CLAUDEMIR GAMA DA SILVA - CPF: 709.563.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2o, INCS. II E VII (POR DUAS VEZES) C/C ART. 70 E NO ART. 299,
CAPUT
, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
– AVENTADA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DA CONDUTA NÚCLEO - RESULTADO NATURALÍSTICO QUE É MERO EXAURIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR DESCOBERTA DO VERDADEIRO NOME DO APELANTE PELA AUTORIDADE POLICIAL – ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA QUE NÃO TORNA A CONDUTA ATÍPICA – SÚMULA N.o 522 DO STJ – VERSÃO DEFENSIVA DE QUE O CONDENADO ACREDITAVA CORRER RISCO DE VIDA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS – CLARO PROPÓSITO DE OCULTAR A VIDA PREGRESSA –
EMENDATIO LIBELLI
– CONDUTA QUE SE SUBSOME AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 307 E NÃO AO ART. 299, AMBOS DO CP –
NE REFORMATIO IN PEJUS

- REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO –
2.

PUGNADA A READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO
– INVIABILIDADE – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO CONFIGURADO O
BIS IN IDEM
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MULTIRREINCIDÊNCIA RECONHECIDA – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) ADEQUADA E SUFICIENTE PARA O ACRÉSCIMO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA – CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA –
3. REQUERIDO AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 69 DO CP, MANTENDO-SE TÃO SOMENTE A DO ART. 70 DO MESMO
CODEX

– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS NORMAS – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDÊNCIA UMA ÚNICA CONDUTA, PRATICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, QUE ATINGE DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 34 DO TCCR/TJMT – COMPROVADAS AS AÇÕES DIVERSAS, EXECUTADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS, QUE RESULTAM NO COMETIMENTO DE DOIS DELITOS – CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PATRIMONIAL E CONTRA A FÉ PÚBLICA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Não há falar em crime impossível, se o contexto probatório demonstra que o apelante atribuiu a si nome falso no momento da abordagem policial no intuito de ocultar a sua vida pregressa, uma vez que se trata de crime formal, que se consuma com a prática do verbo núcleo do tipo, independentemente do resultado naturalístico, a tornar irrelevante a posterior descoberta da verdadeira identidade do agente na Delegacia de Polícia, seja por meio das ferramentas de buscas disponíveis ou cumprindo-se o dever de identificar o sujeito sob custódia, sendo certo, ainda, que nem mesmo a alegação de autodefesa torna atípica a conduta de atribuir a si falsa identidade perante a autoridade policial, a teor da Súmula n.o 522 do STJ. Outrossim, não comprovada a versão defensiva de que o sentenciado acreditava correr risco de morte, por sofrer ameaças de facção criminosa, inexiste razão para considerar a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, a impedir o acolhimento dos pleitos absolutórios.

Inexiste óbice para que o Tribunal proceda à
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), ainda que em recurso exclusivo da defesa, se o fato estiver perfeitamente narrado na denúncia (princípio da incongruência), do qual o apelante se defendeu no curso do processo criminal, e não configura
reformatio in pejus
. Assim, evidenciando-se nos autos que, ao atribuir-se nome falso, ainda que a informação inverídica tenha sido inserida no boletim de ocorrência, o apelante não tinha a intenção de falsear ideologicamente documento público, mas, sim, ludibriar os agentes de segurança pública e, por conseguinte, ocultar seus registros criminais, imperiosa a acolhida da tese aventada pela PGJ, para julgar parcialmente procedente a denúncia, reformando a r. sentença combatida e condenar o apelante pela prática do crime tipificado no art. 307 do CP.

2.

Não merece reparos a sanção fixada ao crime de roubo no édito condenatório, se a pena-base foi exasperada ante os maus antecedentes do agente, que ostenta 06 (seis) condenações definitivas aptas a caracterizar a reincidência, sendo uma valorada na primeira fase dosimétrica e as remanescentes na segunda etapa, sem que isto configure
bis in idem,
bem assim porque negativadas as circunstâncias do delito, cometido durante a madrugada, com uso ostensivo de uma arma branca e sob o engodo de que os agentes criminosos queriam adquirir combustível no posto de gasolina, diminuindo consideravelmente a capacidade de defesa da vítima, o que certamente demonstra a ousadia e audácia que revestiram o
modus operandi
e faz extrapolar o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, cabendo frisar, neste aspecto, que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, admissível ao Tribunal realizar nova ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do
quantum
a ser aplicado, desde que não agrave a pena fixada na r. sentença, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que isto constitua
reformatio in pejus
.

Outrossim, adequado o agravamento de 1/5 (um quinto) da reprimenda intermediária, considerando 05 (cinco) condenações definitivas do réu para caracterizar a sua multirreincidência, que é parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea; e, na terceira fase dosimétrica, devidamente comprovado nos autos, mediante a provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal, que o apelante e um comparsa não identificado praticaram o delito patrimonial, não há falar em extirpação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, inc. II, do CP.

3.

Tendo a regra do art. 70 do CP sido aplicada ao crime de roubo, uma vez que, em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, o apelante atingiu dois patrimônios distintos; e a do art. 69 do mesmo
codex
, porque há concurso material entre o delito patrimonial e àquele contra a fé pública, já que cometidos por meio de duas ações distintas em contextos fáticos diversos, não há óbice algum para que as duas normas incidam, de forma simultânea, na r. sentença condenatória.

4.

Apelo conhecido e desprovido, com providência de ofício, acolhendo-se a tese aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, procedendo nesta instância revisora à
emendatio libelli
, com fulcro no art. 617 do CPP, para julgar parcialmente procedente a denúncia, reformando a r. sentença para condenar o apelante pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art.
tipificados no art. 157, §2o, incs. II e VII (por duas vezes) c/c art. 70 e no art. 307, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante acima identificado em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
1003497-78.2021.8.11.0004 (PJe),
que o
condenou
,
em concurso material (art. 69, CP)
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, incs. I e VII (por duas vezes) c/c art. 70 e no art. 299,
caput
, todos do CP
, à pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
98819951, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição do apelante

pela prática do crime de falsidade ideológica
, ao argumento de que se trata de
crime impossível,
porquanto os agentes de segurança pública possuem ferramentas de busca e dever de identificação criminal do sujeito sob custódia, a impossibilitar a consumação do delito, ressaltando, ainda, que o sentenciado informou o seu verdadeiro nome no trajeto para a Delegacia de Polícia; ou,
de modo secundário
, de que
agiu sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa
, uma vez que “
buscou autotutela da própria integridade física”
, pois sofre ameaças de facção criminosa e, como os policiais que o abordaram estavam à paisana, acreditou que corria risco de morte.

Subsidiariamente
, pugna a
readequação das penas impostas no r. édito condenatório
, para, em relação ao
crime de roubo
, na
primeira fase dosimétrica
,
afastar a depreciação dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime
, sustentando, respectivamente,
bis in idem
e inidoneidade da fundamentação despendida; na
segunda etapa
,
reduzir o
quantum
fixado para a agravante da reincidência,
que preponderou sobre a atenuante da confissão espontânea,
para a fração de 1/6 (um sexto)
; e, no
terceiro estágio
,
extirpar a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas,
sob o viés da insuficiência probatória; e, quanto ao
crime de falsidade ideológica,
para que seja operada a
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
na segunda etapa da dosimetria.

Por fim, requer o
afastamento do concurso material de crimes (art. 69, CP),
aduzindo já ter sido considerado o concurso formal (art. 70, CP).

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 98819955, o i. Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
99632986,
opina,
preliminarmente
, que seja
aplicado o instituto da
emendatio libelli

por esta instância revisora quanto à conduta do apelante, descrita na denúncia, de atribuir a si nome falso para ocultar seus antecedentes criminais, dando-se a nova capitulação jurídica do art. 307 do CP; e
no mérito
, pugna pelo
parcial provimento do apelo interposto
, para tão somente afastar, na primeira fase dosimétrica do delito patrimonial, a negativação das circunstâncias do crime em relação ao roubo majorado pelo qual o apelante foi condenado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Inicialmente ressalto que, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha arguido como preliminar a necessidade da
emendatio libelli
por esta instância revisora, para que seja dada nova capitulação jurídica à conduta do apelante de atribuir a si nome falso durante a abordagem policial, ao argumento de que se amolda ao tipo penal descrito no art. 307 do CP e não àquele do art. 299,
caput
, do CP, a matéria será analisada paralelamente aos pedidos defensivos de absolvição do crime de falsidade ideológica, porque relaciona-se com o mérito recursal.

Feita essa ressalva, verte da denúncia que, no dia 12/04/2021, por volta das 00h20min, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto Vale da Serra, situado na avenida Isabel Aguiar, n.o 1552, no centro da comarca de Barra do Garças/MT,
JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
, em concurso, união de propósitos e esforços com terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, a quantia aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em prejuízo da empresa, e 01 (um) aparelho celular modelo A50, marca Samsung, cor branca, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em detrimento do ofendido
Claudemir Gama da Silva
.

Ademais, na mesma data, por volta das 10h31min, na Central de Atendimento da Polícia Militar, situada na mesma comarca, o denunciado fez terceiro inserir declaração falsa em documento público, com o fito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Consoante a narrativa da acusação, o réu e o comparsa ajustaram previamente a prática do roubo, inclusive, compareceram anteriormente à execução do delito no Auto Posto Vale da Serra, a fim de verificar o melhor momento para cometê-lo, e, na madrugada do fatídico dia, dirigiram-se ao aludido estabelecimento na posse de uma garrafa plástica, abordando o frentista e funcionário
Claudemir Gama da Silva
, sob o engodo de adquirirem combustível.

Assim, no instante em que o ofendido foi realizar o atendimento, os criminosos, ostentando uma faca, anunciaram o assalto, dizendo à vítima “
não se mexa e cadê o caixa?”
; ato contínuo, subtraíram o dinheiro que estava no caixa da empresa e o aparelho celular de
Claudemir
, foragindo na sequência em direção a um matagal situado nas proximidades, aos fundos do Hotel Odara.

Em continuidade, relata o
Parquet
ter sido a polícia acionada, que, em rondas ostensivas, localizou o acusado, o qual confessou a autoria do delito patrimonial e informou ter arremessado no rio o aparelho celular da vítima, a arma branca e as vestes por ele utilizadas na cena criminosa, sendo então conduzido à Central de Atendimento da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência, onde, ao ser instado a fornecer seus dados qualificativos, atribuiu a si o nome falso de Pedro Fernandes de Oliveira, além de fornecer a sua filiação errônea, no intuito de impedir que os agentes de segurança pública tivessem ciência de seus registros criminais, contudo, a verdadeira identidade dele foi descortinada.

Diante desses fatos,
JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
foi
denunciado
, em
concurso material (art. 69, CP),
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, incs. II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70, e no art. 299,
caput
, todos do CP
, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua condenação por tais delitos,
nos termos já relatados, contexto em que ora se exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.

Do crime de falsidade ideológica – pleitos absolutórios defensivos, sob o viés do crime impossível e inexigibilidade de conduta diversa, e da
emendatio libelli,
sugerida pela PGJ.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que a conduta do apelante de atribuir-se nome falso durante a abordagem policial constitui-se
crime impossível
ou, de modo secundário, que agiu sob o pálio de
inexigibilidade de conduta diversa
,
entendo que razão não lhe assiste
.

Com efeito, nos termos do art. 17 do Código Penal, o crime impossível configura-se quando o agente não poderia de forma alguma consumar o delito, seja por ineficácia
absoluta
do meio ou pela
absoluta
impropriedade do objeto, conduzindo à prolação de sentença absolutória por atipicidade da conduta, em virtude da ausência de perigo ao bem jurídico tutelado.

Todavia, comprovando-se que a inidoneidade do meio ou a ineficácia do objeto era
relativa
, ou seja, ocasional ou circunstancial, existindo a possibilidade, ainda que mínima, de consumação do crime, o sujeito será responsabilizado penalmente pela tentativa.

Nessa vereda, o critério para a distinção entre a absoluta e a relativa inidoneidade ou ineficácia não consiste em exercício infundado de futurologia, mas, sim, na análise objetiva do meio e do objeto empregados para verificar se poderiam produzir risco de dano ao bem jurídico tutelado. Logo, o crime impossível está umbilicalmente ligado ao
princípio da lesividade.

In casu
,
o contexto probatório não deixa dúvidas de que, durante a abordagem policial e a lavratura do boletim de ocorrência,
JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
identificou-se com o nome falso de
Pedro Fernandes de Oliveira
, tanto que este consta no
recibo de entrega de preso (ID 98818511 - pág. 8), no termo de reconhecimento fotográfico (ID 98818511 - pág. 14), na certidão n.o 2021.16.73848 (ID 98818511 - pág. 30), no boletim de ocorrência n.o 2021.89980 (ID 98818511 - pág. 32/34), no termo de requisição de perícia (ID 98818511 - pág. 37), no laudo pericial preliminar (ID 98818511 - pág. 38) e no laudo pericial n.o 300.1.02.2021.010249-01 (98818511 - pág. 66/69).

Outrossim,
o próprio
apelante
, nas duas oportunidades em que interrogado, admite ter fornecido nome falso aos policiais que o abordaram, que alega ter “
inventado na hora”
por medo de morrer, justificando, na
Delegacia de Polícia
, que possui diversas passagens criminais, e,
em juízo
, que tem problemas com a facção criminosa do Comando Vermelho e, como os agentes de segurança pública estavam à paisana, não sabia se eram pessoas faccionadas ou não, razão pela qual mentiu acerca de seu verdadeiro nome.

Corroborando, há o depoimento judicial do
policial militar Bernardino Dias Capela Neto
que narrou ter o condenado se apresentado com um nome falso no momento do flagrante, com o qual foi lavrado o boletim de ocorrência, sendo a sua verdadeira identidade descortinada pela Polícia Judiciária Civil, já na repartição policial.

Nessa toada, inexistem dúvidas quanto à inequívoca vontade do apelante em faltar com a verdade em relação à sua identificação no momento em que abordado pelos policiais,
consumando-se o delito no exato instante em que declinou nome falso no espírito de confundir os agentes de segurança pública acerca de sua vida pregressa
, tanto que a falácia constou no termo de entrega do preso, no boletim de ocorrência e na requisição de perícia médica, sendo totalmente irrelevante se posteriormente foi possível obter a sua real identificação na Delegacia de Polícia.

Há de se frisar que o
crime em análise é de natureza formal
, ou seja, consuma-se com a prática da conduta núcleo, independentemente do resultado naturalístico, que consiste em mero exaurimento do delito, de modo que o fato de os policiais terem ferramentas de busca disponíveis e o dever de identificação do sujeito sob custódia não configura a impossibilidade absoluta para a sua consumação.

Aliás, é firme na jurisprudência que nem mesmo sob a alegação de exercício da autodefesa torna atípica a conduta do sujeito de atribuir a si falsa identidade quando detido pela polícia, pois a garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LXIII, da CF/88 limita-se ao fato delituoso, possibilitando ao agente silenciar ou apresentar a sua versão fatídica, que pode não corresponder com a verdade, mas, de modo algum, permite-lhe falsear acerca de sua própria identidade no momento de sua identificação, uma vez que esta conduta causa evidente afronta à fé pública, não podendo os direitos fundamentais servirem como manto protetor para a prática criminosa.

É o que dispõe o Enunciado n.o 522 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”
.

Do mesmo modo,
não há falar em inexigibilidade de conduta diversa
, porquanto a versão defensiva de que o apelante somente mentiu acerca de sua real identidade por acreditar que corria risco de morte, visto que sofria ameaças da facção criminosa do Comando Vermelho e os policiais estavam descaracterizados no momento da abordagem, gerando dúvidas se eram agentes de segurança pública ou pessoas faccionadas, encontra-se isolada e infundada nos autos, não tendo a i. Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, trazido qualquer elemento de prova capaz de ratificá-la.

Por sua vez, a narrativa da acusação de que o condenado se identificou falsamente como
Pedro Fernandes de Oliveira
para os policiais durante o flagrante, permitindo o registro do boletim de ocorrência e a sua submissão a exame pericial com esta informação inverídica, no intuito de inviabilizar o conhecimento acerca de seu pretérito envolvimento com o mundo da ilicitude, encontra total respaldo no conjunto probatório dos autos, como já bem delineado anteriormente.

Assim, diversamente do pretendido pelo i. Defensor Público, não há como concluir que ao sentenciado não cabia ação diversa daquela por ele escolhida, mesmo porque, se de fato tivesse agido ilicitamente tão somente por achar que sua vida estava em risco, por certo que, no exato momento em que os policiais se apresentaram como tais, o sujeito teria apontado a sua verdadeira identidade, o que não o fez, já que, repito, permitiu o registro do boletim de ocorrência e a sua submissão ao exame pericial com a informação inverídica.

Além disso, a certidão n.o 2021.16.73848, acostada sob o ID
98818511 - pág. 30, bem esclarece que “
quando da lavratura do APFD o suspeito se identificou como JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA

e
quando da abordagem e registro do BO o mesmo disse que se chamava PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA
”
.

Sucede que, ao contrário do que concluiu o MM. Juiz sentenciante, entendo que o simples fato de o nome falso fornecido pelo condenado ter sido inserido em alguns dos documentos constantes no inquérito policial não é suficiente para a sua conduta amoldar-se àquela descrita no art. 299,
caput
, do Código Penal, subsumindo-se a do art. 307 do CP, que, diga-se de passagem, é mais benéfico ao acusado.

Isso porque, as provas produzidas durante a instrução criminal revelam que a intenção do agente não era falsear ideologicamente documento público, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, mas, sim, a de
ludibriar os policiais e, por conseguinte, ocultar seus registros criminais e, até mesmo, obstaculizar que fosse oficiado o d. Juízo da Execução Penal acerca de sua prisão em flagrante
, já que afirmou estar há poucos dias na comarca de Barra do Garças/MT para colocar o equipamento eletrônico de monitoração, o que poderia ensejar a perda do benefício nos autos do processo executivo de pena que responde.

A propósito, é nessa perspectiva a narrativa da incoativa, veja-se:

“
Sobressai das investigações que, após ter sido elucidada a autoria, o denunciado foi conduzido à Central de Atendimento da Polícia Militar para confecção do Boletim de Ocorrência, quando, ao ser instado a fornecer seus dados qualificativos, atribuiu-se nome de
Pedro Fernandes de Oliveira
, bem como forneceu a sua filiação errônea (fls. 34/36-IP).

Tal comportamento visava impedir que a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil tomassem ciência das persecuções já instauradas em face de suas condutas delituosas, uma vez que o denunciado é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio (fl. 43-IP) e, inclusive, possui executivo de pena em seu desfavor (autos n.o 11129.22.2014.811.0004 – VEP desta Comarca), sendo, portanto, reincidente (Certidão de Antecedentes Criminais anexa).
No entanto, a sua verdadeira identidade foi descoberta”.
(ID
98818514 - pág. 3). Destaquei.

Desse modo, induvidoso que o apelante, ao fornecer nome falso durante a abordagem policial e a lavratura do boletim de ocorrência,
praticou o crime de falsa identidade e não o de falsidade ideológica
.

Outro não é o entendimento desse eg. Tribunal de Justiça como se verifica nos excertos dos seguintes precedentes:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE FALSA IDENTIDADE – 1. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL TENTADO PERPETRADO PELO AGENTE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA QUE RECONHECEU OS SENTENCIADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS SENTENCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM VEZ DE FALSA IDENTIDADE COMO FEZ O MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – MERO FORNECIMENTO DE NOMES DIVERSOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ART. 307, DO CÓDIGO PENAL
– 3. APELOS DESPROVIDOS.

(...)

2. Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal
.

(...)”
(N.U 1028721-58.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIDADE IDEOLÓGICA [PRIMEIRO APELADO] – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE
– ABSOLVIÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [PRIMEIRO E SEGUNDO APELADO] – RECURSO MINISTERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÕES –
APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO À AUTORIDADE POLICIAL [PRIMEIRO APELADO] – CARACTERIZAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE
– MOTOCICLETA ADULTERADA [PRIMEIRO E SEGUNDO APELADO] – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ADULTERAÇÃO PELOS APELADOS – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de apresentar nome falso “perante a autoridade policial, constitui o crime de falsa identidade, ainda que se faça constar a informação falsa no boletim de ocorrência (documento público), pois a finalidade do apelado não era falsear documento público, mas sim, ocultar seus antecedentes criminais.” (Parecer PGJ no 001099-072/2015, Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça)

(...)
” (N.U 0001521-09.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 14/02/2019). Destaquei.

Logo,
tal qual aventado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
, deve-se aplicar a
emendatio libelli
por esta instância revisora, readequando a capitulação jurídica da peça acusatória e, em consequência, reformando a r. sentença penal condenatória, para condenar o apelante pelo crime descrito no art. 307 do CP.

Impõe-se destacar que não há óbice que o Tribunal proceda à
emendatio libelli
(art. 383 do CPP),

ainda que em recurso exclusivo da defesa,
uma vez que o fato está perfeitamente descrito na denúncia (princípio da congruência), tendo o apelante dele se defendido durante o processo criminal, e não há
reformatio in pejus
, atendendo, assim, o preconiza o art. 617 do CPP.

É nesse sentido o entendimento firmado nas Cortes Superiores, como se pode extrair dos seguintes precedentes,
in verbis:

“
Emendatio libelli (art. 383, CPP) em segunda instância mediante recurso exclusivo da defesa. Possibilidade, contanto que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617, CPP
” (STF: HC 103310, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085

DIVULG 07-05-2015

PUBLIC 08-05-2015). Destaquei.

“
A emendatio libelli está prevista no art. 383, do Código de Processo Penal, ocorrendo quando o julgador, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa. O Tribunal recursal poderá proceder à emendatio libelli, mesmo que em julgamento de apelo exclusivo da defesa, se, ao realizá-la, não incorrer em reformatio in pejus
” (STJ: AgRg no HC 561.472/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). Destaquei.

Em consequência, inviável o acolhimento dos pedidos defensivos absolutórios, uma vez que não há falar em crime impossível, tampouco em inexigibilidade de conduta diversa, restando cabalmente comprovado nos autos que o apelante consumou o crime de falsa identidade, pelo qual merece ser responsabilizado penalmente, realizando-se, nesta instância revisora, tal qual suscitado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a
emendatio libelli
, para readequar a capitulação jurídica da incoativa e, por conseguinte, reformar a r. sentença combatida para julgar parcialmente procedente a denúncia e condenar
JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
pela prática do crime tipificado no art. 307 do CP.

Da individualização da pena do crime de falsa identidade
:

O preceito secundário da norma do art. 307 do CP prevê a pena
de “
detenção, de
três meses a um ano
, ou multa”
.

1a fase dosimétrica
:

Assim, considerando os patamares mínimos e máximos impostos pela lei, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

A
CULPABILIDADE
é neutra, porquanto normal à espécie delitiva, inexistindo evidências da maior reprovabilidade da conduta perpetrada.

Os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
merecem depreciação, pois, consoante a certidão de ID
98818515, o réu responde ao Processo Executivo de Pena n.o 11129-22.2014.811.0004, que, com fulcro no Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, constatei referir-se as seguintes condenações transitadas em julgado, cujas
penas ainda não foram integralmente cumpridas
e, portanto, não extintas, tampouco atingidas pelo prazo depurador do art. 64, inc. I, do CP:

1.

Ação penal n.o 006413-49.2014.8.11.0004
, em que foi condenado por furto qualificado, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, praticado em
18/11/2014
,
com a sentença penal condenatória prolatada em
27/08/2014
, que transitou em julgado para a acusação em
14/10/2014
e para a defesa em
12/06/2015;

2.

Ação Penal n.o 0010071-84.2012.8.09.0076
,
em que foi condenado por
roubo majorado
e
violação de domicílio qualificada
, à pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês, praticados em
31/12/2011
,

com a sentença penal condenatória prolatada em
18/05/2017
, que transitou em julgado para a acusação e para a defesa em
28/11/2017;

3.

Ação Penal n.o 0012298-44.2014.8.11.0004
,
em que foi condenado por
roubo
, à pena de 04 (quatro) anos, praticado em
18/11/2014
,

com a sentença penal condenatória prolatada em
13/02/2015
, que transitou em julgado para a acusação em
24/02/2015

e para a defesa em
04/03/2015;

4.

Ação Penal n.o 0018349-66.2017.8.11.0004
,
em que foi condenado por
furto qualificado
e
falsa identidade
, à pena de 04 (quatro) anos, praticados em
21/12/2017,

com a sentença penal condenatória prolatada em
03/07/2018
, que transitou em julgado para a acusação em
13/07/2018

e para a defesa em
09/10/2019;

5.

Ação Penal n.o 0102573-02.2013.8.09.0175
,
em que foi condenado por
roubo majorado
, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, praticado em
25/03/2013,

com a sentença penal condenatória prolatada em
06/06/2013
, que transitou em julgado para a acusação em
30/07/2013

e para a defesa em
28/08/2013;

6.

Ação Penal n.o 0401770-77.2012.8.09.0175
,
em que foi condenado por
roubo majorado
, à pena de 04 (quatro) anos, praticado em
08/11/2012,

com a sentença penal condenatória prolatada em
30/01/2013
, que transitou em julgado para a acusação e para a defesa em
25/02/2013.

Desta feita, pormenorizada a
multiplicidade de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante
(em número de 06),
destaco a
Ação Penal n.o
0401770-77.2012.8.09.0175
para caracterizar seus maus antecedentes
, deixando as remanescentes para serem valoradas na segunda etapa da dosimetria penal.

Aqui ressalto que, nos termos do art. 63 do CP, “
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”.

Em outras palavras, é reincidente o sujeito que, já condenado de forma definitiva pela prática de um crime, volta a se envolver no mundo da ilicitude, cometendo novo delito.

Portanto, para a caracterização dos maus antecedentes, bem assim da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, CP), não é necessário que a condenação transitada em julgado seja por crime da mesma natureza daquele pelo qual o agente está sendo condenado.

A

CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE DO AGENTE
são mantidas neutralizadas, porque inexistem elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado.

Os

MOTIVOS

e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los.

Por fim, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizada.

Nesse desiderato, em observância aos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do CP, tendo sido depreciados apenas os
antecedentes criminais
e, seguindo a linha intelectiva do c. Superior Tribunal de Justiça, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador, distancio a sanção basilar em
01 (um) mês e

03 (três) dias
do mínimo legal, estabelecendo-a em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
.

2a fase dosimétrica:

Reconheço a incidência da
agravante da reincidência (art. 61, inc. I, CP)
, considerando as
05 (cinco) condenações definitivas
ostentadas pelo condenado, que não foram utilizadas para caracterizar seus maus antecedentes
(
Ações Penais n.o 006413-49.2014.8.11.0004; n.o 0010071-84.2012.8.09.0076; n.o 0012298-44.2014.8.11.0004; n.o 0018349-66.2017.8.11.0004; n.o 0102573-02.2013.8.09.0175).

Além disso, também há a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, CP)
, visto que o apelante confessou ter se identificado com nome falso no momento da abordagem policial.

E, por serem as duas circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, podem ser compensadas. Todavia, tratando-se de agente multirreincidente, a compensação não é integral, nos termos do
Enunciado n.o 41
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Desse modo, utilizo uma das condenações transitadas em julgado (
Ação penal n.o 006413-49.2014.8.11.0004) para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, restando ainda
quatro títulos condenatórios a sopesar em desfavor do condenado
, pelo que entendo adequado e proporcional o agravamento da pena intermediária na fração de 1/5 (um quinto), tal qual adotado pelo MM. Juiz
a quo
para o delito de roubo majorado, estabelecendo-a em
04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
.

3a fase dosimétrica:

Em derradeiro, não vislumbrando qualquer causa que possa aumentar ou diminuir a reprimenda,
fixo-a, em definitivo, pelo cometimento do crime de falsa identidade, no patamar de
04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
.

2.

Da requerida readequação da pena do crime de roubo.

De proêmio destaco que, conquanto a i. Defesa tenha se insurgido quanto às penas aplicadas aos dois crimes pelos quais o apelante foi condenado em 1o grau, a análise das alegações referentes à sanção do delito de falsidade ideológica restou prejudicada com a
emendatio libelli
realizada neste voto, no tópico anterior.

Logo, restam somente as insurgências direcionadas à pena do ilícito patrimonial, relativas ao requerido redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a depreciação dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime; na segunda etapa de individualização da reprimenda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, por considerar mais justa e adequada; e, no terceiro momento, a extirpação da causa especial de aumento do concurso de pessoas, sob o viés da insuficiência probatória.
Contudo, sem razão.

Em exame detido do r. édito condenatório, conquanto não seja exemplar a dosimetria realizada pelo MM. Juiz
a quo
, uma vez que não efetivada em separado para cada um dos crimes pelos quais o réu foi condenado, é possível extrair que, reconhecida a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante – no total de 06 (seis) -,
na primeira fase dosimétrica
, uma delas foi destacada para negativar os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, além de depreciadas as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, sob o viés de que o delito patrimonial foi praticado durante o repouso noturno, distanciando a pena-base em 01 (um) ano do mínimo legal, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos de reclusão.

Desse modo, ao contrário do sustentado nas razões recursais, não há ilegalidade no reconhecimento dos
maus antecedentes criminais
do sentenciado, pois, tratando-se de sujeito multirreincidente, a indicação de condenações diversas para exasperar a pena-base e caracterizar a reincidência, na segunda etapa da dosimétrica penal, não configura
bis in idem
.

Nesse sentido é a linha intelectiva firmada no c. Superior Tribunal de Justiça: “
Não configura bis in idem considerar, em momentos diversos da dosimetria da pena, diferentes condenações transitadas em julgado
”
(AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Destaquei.

Lado outro, p
artindo da premissa de que as
circunstâncias do crime

se relacionam com os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso e emprestam à conduta do agente especial reprovabilidade, desde que não se afigurem inerentes ao tipo penal, no caso em apreço,
inquestionável a maior reprovação do
modus operandi
empregado pelo apelante.

Isso porque, a prova dos autos deixa claro que o crime patrimonial foi praticado durante a madrugada, com uso ostensivo de uma faca, tendo os agentes criminosos comparecido ao local dos fatos com uma garrafa
pet
, sob o engodo de que iriam adquirir combustível e, no momento em que atendidos pelo único funcionário presente no estabelecimento, deram voz de assalto e renderam a vítima, subtraindo, na sequência, o aparelho celular dela e todo o dinheiro que havia no caixa da empresa, o que certamente demonstra a ousadia e audácia que revestiram o
modus operandi
e faz extrapolar o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, justificando a depreciação do referido vetor judicial e exasperação da pena-base.

Nesse aspecto, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, admite-se à instância revisora revisar a individualização da pena e, inclusive, alterar ou agregar fundamentos às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e ao
quantum
a ser aplicado,
desde que não agrave a pena imposta na r. sentença condenatória, em caso de recurso exclusivo da defesa, sem que isto configure
reformatio in pejus
.

É nesse sentido o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É cediço que o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o Tribunal de origem aos fundamentos adotados pela sentença condenatória, somente representando obstáculo ao agravamento da pena, inadmissível no âmbito de recurso apenas da Defesa. Dessa forma, considerando o efeito devolutivo da apelação, a Corte local pode rever a individualização da pena e, inclusive, realizar nova ponderação das circunstâncias judiciais e do quantum a ser aplicado,

o que foi efetuado na hipótese, sendo certo que, ao final, a pena do Agravante foi mantida pelo Tribunal a quo
”
(AgRg no HC 659.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021). Destaquei.

Ademais, conforme dicção do
Enunciado orientativo n.o 32
da TCCR/TJMT, “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Assim, considerando que no caso em apreço existem duas causas especiais de aumento de pena do crime de roubo – concurso de agentes e emprego de arma branca -, nada impede que uma delas seja transportada para a primeira fase da individualização da pena para a depreciação das circunstâncias do crime, elevando a sanção basilar, enquanto a outra seja utilizada no terceiro momento dosimétrico, como majorante de pena.

De mais a mais, destaco que, diferentemente do alegado nas razões recursais, indiscutível que, durante o período noturno, a guarda do patrimônio por parte de seu legítimo proprietário é mais diminuta e menos intensa, seja porque
o
interregno noturno e a escuridão que lhe é característica
, naturalmente, dificultam a vigilância humana, ou porque, via de regra, o ínterim que medeia o crepúsculo e o alvorecer
reserva-se ao descanso e ao repouso dos cidadãos em geral
, implicando assim em menor movimento nas vias públicas, menor atenção comunitária à propriedade própria e alheia e, consequentemente, maior chance de sucesso da empreitada criminosa.

Tanto é assim, que no crime de furto tal circunstância constitui causa especial de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do CP, cuja aplicação condiciona-se tão somente ao momento de perpetração da conduta ilícita,
independentemente se o objeto material do delito constitui estabelecimento comercial, público ou residência desabitada
, sendo ainda
indiferente o fato de a vítima estar ou não, efetivamente, repousando
.

No caso do delito de roubo, é certo que a sua prática durante o período noturno não está prevista em lei como causa especial de aumento de pena, todavia, nada impede que, aliada a outros elementos acidentais que cingiram a conduta ilícita e não integram a estrutura do tipo penal, seja considera para fins de depreciação do vetorial das circunstâncias do crime e exasperação da pena-base, como na presente hipótese.

Aliás, assim já decidiu a c. Corte da Cidadania, como se percebe no seguinte excerto de seu precedente,
in verbis:

“As circunstâncias do crime correspondem aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu,
não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria
, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de
roubo
,
pois o delito foi praticado durante a
madrugada
,
mediante arrombamento”
(HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). Destaquei.

Por sua vez,
na segunda etapa de individualização da pena
, as 05 (cinco) condenações definitivas remanescentes foram utilizadas para configurar a
MULTIRREINCIDÊNCIA
do réu que foi parcialmente compensada com a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, aplicando-se a fração de
1/5 (um quinto)
para o agravamento da sanção intermediária, imposta em
06 (seis) anos de reclusão.

Nesse ponto, como já esclarecido anteriormente, por ocasião da individualização da pena do crime de falsa identidade, a multiplicidade de condenações definitivas ostentadas pelo condenado justifica a maior repressão e rigor penal à agravante prevista no art. 61, inc. I, CP, que não pode ser compensada integralmente com a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do mesmo
codex.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia,
tratando-se de réu multireincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Destaquei.

Como já citado, na mesma linha é o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, materializado no
Enunciado n.o 41
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Logo, utilizando-se uma das cinco condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, restam ainda quatro títulos condenatórios para sopesar em desfavor do condenado,
apresentando-se adequado e proporcional o agravamento da pena intermediária na fração de 1/5 (um quinto) como realizado pelo MM. Juiz singular.

Nesse mesmo sentido já decidiu a Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL CABÍVEL
. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5. No caso, utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu. Por tal razão, a pena deve ser agravada na segunda fase pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas.

6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

7. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ.

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de promover a devida compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado”
(HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Destaquei.

Por fim, no
terceiro momento de individualização da pena
, por ter sido o crime cometido em concurso de pessoas, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, inc. II, do CP, tendo aplicado o julgador a fração legal
mínima
de acréscimo de 1/3 (um terço), totalizando a sanção em
08 (oito) anos de reclusão.

E, muito embora a i. Defesa sustente a existência de dúvidas de que o apelante agiu em coautoria com terceiro, isto não corresponde ao contexto probatório dos autos, pois
JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
, nas duas fases da persecução penal, ao confessar a autoria do delito patrimonial e narrar a dinâmica dos fatos, bem esclareceu tê-lo cometido com o sujeito identificado como “
Baianinho”
, com o qual, posteriormente, dividiu a
res
e, em comum acordo, descartaram o aparelho celular do ofendido, diante da possibilidade de o telefone possuir rastreador e, assim, facilitar a localização dos criminosos.

Outrossim, a
vítima
Claudemir Gama da Silva
,
de forma firme e convicta, ao ser inquirido na Delegacia de Polícia e sob o crivo do contraditório, afirmou que o roubo no estabelecimento que trabalha foi praticado por dois sujeitos, sendo um deles o ora apelante e um comparsa que na cena do crime estava encapuzado e usando máscara de proteção, o que inviabilizou a sua identificação.

Da mesma forma declarou o
policial militar Bernardino Dias Capela Neto
, que participou do flagrante, ao dizer extra e judicialmente que tanto a vítima quanto o próprio sentenciado afirmaram ter sido o roubo praticado em coautoria.

Em sendo assim, induvidoso que houve concurso de pessoas no cometimento do delito patrimonial, sendo irrelevante o fato de o comparsa do apelante não ter sido identificado no curso da persecução penal, de modo a inviabilizar a pretensão defensiva para extirpar a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. I, do CP.

3.

Da aventada exclusão do concurso material de crimes (art. 69, CP).

Como última causa vertente do presente apelo defensivo, é suscitado o afastamento do concurso material de crimes, porquanto já incidida a regra do art. 70 do mesmo
codex
. Entretanto,
sem razão de ser tal alegação.

O
concurso material de crimes
, também chamado de real, previsto no art. 69 do CP, ocorre quando, mediante mais de uma conduta, o agente obtém mais de um resultado, ou seja, pratica dois ou mais crime, ocasião em que se opera a somatória das penas aplicadas a cada um dos ilícitos.

Por sua vez, conforme dicção do art. 70 do CP, o
concurso formal de crimes
, conhecido, outrossim, como ideal, se dá por meio de uma única conduta, que resulta na prática de mais de um delito, sendo ao agente aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, acrescida, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (um meio).

In casu
, tem-se que, na data fatídica, por volta da 00h20min, o apelante e seu comparsa, com o uso ostensivo de uma faca, renderam
Claudemir Gama da Silva
, funcionário do Auto Posto Vale da Serra, e subtraíram o dinheiro existente no caixa da empresa e o aparelho celular do ofendido.

Posteriormente, acionada a polícia e empreendidas as diligências no intuito de localizar os autores do roubo, na mesma data, por volta das 10h30min, os agentes de segurança pública localizaram
JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
em uma mata situada atrás de um hotel, o qual, ao ser abordado, identificou-se com o nome falso de
Pedro Fernandes de Oliveira
e confessou a prática do ilícito patrimonial.

Nesse contexto, evidente que, mediante uma única ação, praticada no mesmo contexto fático, o apelante atingiu dois patrimônios diversos - o do Auto Posto Vale da Serra (dinheiro subtraído do caixa) e do ofendido
Claudemir Gama da Silva
(aparelho celular roubado) –, a incidir a regra do art. 70 do CP, ante o concurso formal entre os crimes de roubo.

É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 34
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Por outro lado, o mesmo não pode ser aplicado entre o delito patrimonial e o ilícito contra a fé pública, porquanto induvidosa a prática de duas ações em contextos fáticos completamente diversos, assim cometendo o sentenciado dois crimes diversos, há incidir a regra do art. 69 do CP, por haver concurso material entre os crimes de roubo majorado e falsa identidade.

Desta feita, como bem mencionado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, diante da situação retratada nos autos, não há óbice algum para a aplicação simultânea do art. 70 e do art. 69, ambos do Código Penal, agindo com acerto o MM. Magistrado singular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
1003497-78.2021.8.11.0004
.

Todavia,
acolhendo a tese aventada pela i. Procuradoria Geral de Justiça
, de
ofício
, aplico a
emendatio libelli
, para readequar a capitulação jurídica da incoativa quanto à conduta do agente de atribuir-se nome falso durante a abordagem policial, no intuito de ocultar a sua vida pregressa, e, por conseguinte,
reformo
a r. sentença combatida e julgo parcialmente procedente a denúncia, condenando
JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA
pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, incs. II e VII (por duas vezes) c/c art. 70
e
no art. 307, todos do CP
, às penas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO
e
04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de DETENÇÃO
, em regime inicial
fechado
, além do adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, mantendo-se os demais termos do r. édito combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021